Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-43.2020.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001714-43.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SINDERYA LEAO ZAIATZ - CPF: 028.639.931-86 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001714-43.2020.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara/MT

Recorrente(s):

Sinderya Leao Zaiatz

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. VISTORIA REALIZADA. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE REVISÃO DE VALORES DE FATURAS REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Consta dos autos que o autor é titular da unidade consumidora n. 6/2842167-5, e que solicitou a transferência de titularidade que ocorreu em 14/08/2020, conforme OS juntada no ID 122050980. Argumenta que a primeira fatura foi no valor de R$ 20,16, com vencimento em 21/08/2020, e no mês seguinte no valor de R$ 612,08, motivo pela qual solicita a revisão da referida fatura, cujo vencimento foi em 07/10/2020.

2. Da análise dos autos é possível verificar que a fatura com vencimento em 07/10/2020 corresponde ao período de utilização desde a ligação da unidade até a data da leitura da fatura, pois a primeira fatura, com vencimento em 21/08/2020, não registrou consumo, apenas a taxa mínima pois foi emitida no mesmo dia da transferência da titularidade (14/08/2020). Ademais, consta na fatura que a cobrança corresponde ao período de (14/08/2020 a 18/09/2020), ou seja, todo o período desde a mudança da titularidade da UC para o nome autora:

3. Ainda, cabe à ré comprovar, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e no caso dos autos restou comprovado que o medidor foi retirado após a reclamação da Reclamante e não foi constatada nenhuma irregularidade, portanto, não vejo fundamentos para reformar a sentença e determinar a revisão das faturas.

4. A Reclamante em momento algum fez prova de que não permanece no imóvel, até porque, o ano de 2020 foi atípico e muitas pessoas passaram a trabalhar de casa e o mês de setembro é o mês de maior registro de calor no nosso estado, assim, inexistente a prova de irregularidade no consumo, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

5. Se a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 612,08, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022